Tribunal: STF
Processo: RE 1429668
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. CIDE - COMBUSTÍVEIS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS. REPASSE AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. DEDUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS À PARCELA DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO - DRU.  PARTE FINAL DO ARTIGO 1º-A DA LEI FEDERAL 10.336/2001, INCLUÍDO PELA LEI 10.866/2004. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 5.628. O ARTIGO 76 DO ADCT, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 93/2016, NÃO AUTORIZA A DEDUÇÃO DO PERCENTUAL DE DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DO MONTANTE A SER TRANSFERIDO AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS EM DECORRÊNCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE RECEITAS. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE. ARRECADAÇÃO. REPASSE AOS MUNICÍPIOS. DEDUÇÃO DA DRU. ADI Nº 5.628. EXTENSÃO AOS MUNICÍPIOS. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Remessa oficial e Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE CAIANA (sic) em face de sentença que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, para condenar a União em: a) obrigação de fazer, no sentido de repassar o valor correspondente ao coeficiente individual sobre a arrecadação da CIDE combustíveis que pertence ao município autor sem a dedução dos valores da parcela da Desvinculação de Receitas da União - DRU; b) obrigação de pagar, correspondente à restituição das parcelas retidas ao mesmo título no quinquídio anterior à propositura da ação, com correção monetária e juros pelos índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal para as condenações em face da Fazenda Pública. Honorários advocatícios fixados em 10%, de acordo com o §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015.



    2. Em suas razões recursais, a Fazenda Nacional requereu o reconhecimento da prescrição, nos moldes do Decreto 20.910/1932, de eventuais diferenças devidas no prazo anterior a cinco anos contados do ajuizamento da presente ação. No mérito alega que: a) a redação atual do artigo 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e as demais normas constitucionais que disciplinam a repartição de receitas da União permitem que o percentual da desvinculação incida quase sobre a totalidade do produto da arrecadação das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, de modo que as posteriores repartições de receitas – inclusive os percentuais de transferências obrigatórias – serão calculadas sobre a parcela não atingida pela desvinculação; b) não há qualquer inconstitucionalidade formal na edição do caput do art. 1º-A da Lei nº 10.336/2001, introduzido pela Lei nº 10.866/2004.



    3. A matéria devolvida para exame desta Corte diz respeito à arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE que pertence ao Município Autor, sem a dedução dos valores da Desvinculação de Receitas da União - DRU.



    4. A Lei Federal nº 10.336/01, que regulamentou a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível (CIDE-combustível), previu que da contribuição arrecadada (art. 1º-A) seriam deduzidos os valores previstos no art. 8º da citada lei e a parcela desvinculada (DRU) nos termos do art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), com a redação incluída pela Lei nº 10.866/2004, que regulamentou a partilha das transferências da CIDE-Combustíveis.



    5. O § 1º do referido artigo 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias previa que a desvinculação das receitas da União não reduziria a base de cálculo das transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios na forma dos artigos 153, § 5º; 157, inciso I; 158, incisos I e II; e 159, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘b’, e inciso II, da Constituição, bem como a base de cálculo das aplicações em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (artigo 159, inciso I, alínea ‘c’, da Constituição). Referido dispositivo excetuava, ainda, da desvinculação, o produto ‘da arrecadação da contribuição social do salário-educação a que se refere o art. 212, § 5º, da Constituição’.



    6. O presente tema fora objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal que considerou constitucional a desvinculação de parte da arrecadação de contribuição social – da qual é espécie a CIDE –, no julgamento da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 566.007 e no Recurso Extraordinário nº 537.610. Nesses julgamentos, a Corte Suprema reconheceu que o art. 1º-A, parte final, e caput, da Lei nº 10.336/01 não colide com a regra do art. 76 e dos demais dispositivos constitucionais.



    7. Em relação à nova redação do art. 1º-A, da Lei nº 10.336/2001 pela Lei nº 10.866/2004, a decisão proferida pela Suprema Corte, de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da ADI nº 5.628, limitou-se a determinar a dedução da ‘parcela desvinculada nos termos do art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias’ do montante a ser repartido com Estados e Distrito Federal, na forma do art. 159, III, da CF.



    8. Quanto aos municípios, não há expressa determinação da Corte Suprema para suspensão da eficácia da legislação vigente, devendo-se aguardar futura decisão plenária e as consequências para os municípios. Em outras palavras, a decisão cautelar proferida não é extensível aos municípios antes dessa análise meritória.



    9. Por fim, impende registrar que a remessa oficial não deve ser conhecida, pois não preenchido o pressuposto do art. 496, § 3º, I, do CPC para o seu cabimento (valor da causa R$ 80.000,00).



    10. Remessa oficial não conhecida. Apelação provida. Inversão do ônus da sucumbência. Fixam-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 159, III e § 4º, 160 e 161, II, da Constituição Federal e 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Esta Corte, no julgamento da ADI 5.628, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/11/2020, declarou a inconstitucionalidade da parte final do artigo 1º-A da Lei federal 10.336/2001, incluído pela Lei 10.866/2004, que determinava a dedução dos valores relativos à Desvinculação de Receitas da União - DRU (artigo 76 do ADCT) da base de cálculo da parcela da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível (CIDE-combustíveis) a ser repassada aos Estados (artigo 159, III, CRFB) e, por força do disposto no artigo 159, § 4º, CRFB, também aos Municípios. Confira-se a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO FISCAL. REPARTIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIDE-COMBUSTÍVEIS. ART. 159, III, DA CF. ART. 1º-A DA LEI 10.336/2001. DEDUÇÃO DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO. ART. 76 DO ADCT. REDAÇÃO DA EC 93/2016. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA REPARTIÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS.



    1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a não complexidade da questão de direito em discussão e a instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999.



    2. O art. 76 do ADCT, na redação dada pela EC 93/2016, não autoriza a dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos Estados e Municípios em decorrência das normas constitucionais de repartição de receitas.



    3. O art. 1º-A, parte final, da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004, é inconstitucional por afronta ao art. 159, III, da CF, uma vez que restringe a parcela da arrecadação da Cide-Combustível destinada aos Estados.



    4. Medida Cautelar confirmada e ação julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucional a parte final do art. 1º-A da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004.”



    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença tal como lançada, inclusive quanto aos ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente